Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-67.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701460-67.2018.8.07.0005 RECORRENTE: LEILA NERES DA SILVA RECORRIDO: BRASIL CONSULTORIA, VINÍCIUS RODRIGUES BARROS DE ALENCAR - MUNDIAL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução será suspensa pelo prazo de um ano quando não forem localizados bens penhoráveis do executado, conforme o art. 921, § 1o, do CPC, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional. 2. Transcorrido o prazo de suspensão sem a manifestação do credor, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. 3. A Súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, sendo aplicável, no caso em exame, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, referente às ações fundadas em títulos executivos judiciais. 4. Os requerimentos de novas diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 5. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional intercorrente, no caso, é decenal e não quinquenal conforme decidido no acórdão recorrido. Para tanto, assevera que a sentença condenatória originária fez constar, expressamente, que a quantia devida foi oriunda da rescisão contratual, não havendo que se falar, assim, em prazo prescricional de 5 (cinco) anos II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente assistida pela defensoria pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil. A matéria está devidamente prequestionada e a questão controvertida não demanda reexame de matéria fático-probatória, revestindo-se de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012